Tribunal: TJDFT
Processo: 0721213-15.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0721213-15.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDMILSON MARTINS AGRAVADO: BANCO RCI BRASIL S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por EDMILSON MARTINS contra decisão (ID 194894350) da 1a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos da ação de busca e apreensão proposta por BANCO RCI BRASIL S.A., deferiu o pedido liminar. Em suas razões (ID 59481427), alega que: 1) a constituição em mora não ocorreu de forma válida; 2) a notificação extrajudicial apresentada pelo banco informa número de contrato diverso do que foi celebrado entre as partes; 3) há risco da apreensão do veículo a qualquer momento. Requer, liminarmente, a antecipação da tutela recursal para que seja revogada a liminar e reconhecida a ausência de constituição em mora. No mérito, o provimento do recurso, nos termos da tutela antecipada. Preparo recolhido (ID 59481430). É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015 do CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, se ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c art. 995, parágrafo único. Em análise preliminar, não estão presentes os requisitos para a antecipação da tutela. O Decreto-Lei 911/69 estabelece, em seu art. 3o, que o proprietário fiduciário ou credor poderá requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente. Para tanto, devem ser comprovados a alienação fiduciária e o inadimplemento ou a mora, na forma estabelecida pelo art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/69. Os documentos indispensáveis à propositura da ação de busca e apreensão são: 1) o instrumento do contrato de alienação fiduciária; e 2) a notificação comprobatória da mora do devedor. Cabe ao credor comprovar a mora, nos termos do art. 2o, § 3o, do DL 911/69, o que pode ser feito por meio de carta registrada com aviso de recebimento. A notificação deve conter as informações essenciais da origem da dívida, o valor das prestações inadimplidas e a correta identificação do contrato. No caso, embora o número do contrato constante na referida comunicação seja diferente da cédula de crédito bancário juntada aos autos, os demais elementos do instrumento contratual e da notificação (partes contratantes, número e valor da parcela, data de vencimento) são coincidentes, de modo que é possível saber a qual dívida a comunicação se referia. A mera divergência de numeração não pode ser argumento para afastar comprovação da mora, sob pena de configurar excesso de formalismo. A propósito e a título ilustrativo, registre-se julgado deste Tribunal: "DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE AUTOMÓVEL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. COMPROVAÇÃO DA MORA. CORRESPONDÊNCIA COM AVISO DE RECEBIMENTO EXPEDIDA PARA O ENDEREÇO DECLINADO NO CONTRATO. AUSÊNCIA DO NÚMERO DO CONTRATO ASSINADO PELAS PARTES NA NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. EXCESSO DE FORMALISMO NO INDEFERIMENTO DA INICIAL. SENTENÇA CASSADA. 1 – “A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente” (Enunciado no 72 da Súmula do STJ). 2 – A constituição em mora do devedor deverá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário. Inteligência do artigo 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/69 (com a redação dada pela Lei no 13.043/2014). 3 – Constatando-se que a extinção do Feito ocorreu pelo não atendimento, por parte da Autora, do comando de emenda à exordial, a fim de comprovar o envio de notificação extrajudicial ao Devedor contendo o número do contrato assinado pelas partes, resta caracterizado o excesso de formalismo no indeferimento da inicial." – grifou-se. Também é certo que o réu, ora agravante, sabia de sua inadimplência. Portanto, a notificação foi regular e constituiu o devedor em mora. INDEFIRO a tutela antecipada recursal. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 25 de maio de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator